Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720737-53.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA CARDOSO PALMEIRA APELADO: SAMUEL RODRIGUES DE ALMEIDA, GENIGESUM VIEIRA CASTRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pela autora, VERÔNICA CARDOSO PALMEIRA (ID 69677907), em face da sentença (ID 69677905) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra SAMUEL RODRIGUES DE ALMEIDA e GENIGESUM VIEIRA CASTRO, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, conforme art. 485, inciso IV, do CPC Nas razões recursais (ID 69677907), a apelante insurge-se tão somente com relação à sua condenação às custas do processo. Não consta recolhimento de preparo. O despacho de ID 71001675 determinou à apelante que, em cinco dias, comprovasse a alegada hipossuficiência ou que recolhesse o preparo em dobro, sob pena de deserção. A apelante, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo, consoante certidão de ID 71583960. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o1, ambos do Código de Processo Civil2, o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, verifica-se que a apelante sequer reiterou o pedido de concessão de gratuidade de justiça no corpo de sua peça recursal. Ainda assim, o despacho de ID 71001675 concedeu o prazo de 05 dias para que a recorrente pudesse recolher o preparo em dobro ou comprovar, mediante documentos idôneos, a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Ocorre que a parte apelante novamente deixou de cumprir a determinação do despacho supracitado, assim como o fez no Juízo de origem. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT3, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator